Tribunal: TJBA
Processo: 8135375-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135375-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITOR FONTES PENAS SEARA

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Juízo de retratação. Apelação cível. PASEP. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Tese firmada no tema 1.150 do STJ. Retratação exercida. Legitimidade reconhecida. Em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), impõe-se a adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO). Segundo a tese fixada, "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa." No caso concreto, a pretensão do autor, referente à discussão sobre correção monetária e rendimentos de conta vinculada ao PASEP, enquadra-se na hipótese reconhecida pelo precedente vinculante. Juízo de retratação exercido para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Sentença cassada. retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação provido.